Tribunal: STJ
Processo: 0030095-40.2015.8.17.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2535704 - PE (2023
/0463294-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.
A.
ADVOGADOS
: MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO - BA016021
THIAGO DA SILVA MONTEIRO - PE026491
EMBARGADO
: CELSO ANTONIO VACCARO
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS CAVALCANTI DE MATOS JUNIOR -
PE009817D
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO
ART. 932, III, DO CPC. VÍCIOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO EXTERNA QUE NÃO AUTORIZA A
OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. RECURSO PROTELATÓRIO.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. INTEGRATIVO
REJEITADO.
1. O acórdão embargado não contém erro de fato, contradição,
tampouco foi omisso e, com clareza e coerência, concluiu
fundamentadamente que não se mostrou viável o agravo em recurso
especial que, apresentado em desacordo com os requisitos
preconizados pelo art. 932, III, do CPC, não impugnou os
fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas
n.s 7 e 518, ambas do STJ, e 282 do STF).
2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merecem
acolhida os embargos de declaração, que têm nítido caráter
infringente.
3. A contradição que autoriza os aclaratórios é a inerente ao próprio
acórdão.
Documento eletrônico VDA48441999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:50
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: a32b104b-4c12-4783-b942-7bb2841e8643

4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
5. Diante da manifesta improcedência dos embargos, que buscaram,
tão somente, o reexame dos argumentos anteriormente formulados e
devidamente analisados por esta eg. Terceira Turma, está
caraterizado o caráter manifestamente procrastinatório do recurso
integrativo, razão pela qual se aplica ao embargante a multa do art.
1.026, § 2o, do CPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa.
6. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
17/06/2025
23/06/2025
declaração, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48441999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:50
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: a32b104b-4c12-4783-b942-7bb2841e8643

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2535704 - PE (2023
/0463294-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.
A.
ADVOGADOS
: MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO - BA016021
THIAGO DA SILVA MONTEIRO - PE026491
EMBARGADO
: CELSO ANTONIO VACCARO
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS CAVALCANTI DE MATOS JUNIOR -
PE009817D
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO
ART. 932, III, DO CPC. VÍCIOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO EXTERNA QUE NÃO AUTORIZA A
OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. RECURSO PROTELATÓRIO.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. INTEGRATIVO
REJEITADO.
1. O acórdão embargado não contém erro de fato, contradição,
tampouco foi omisso e, com clareza e coerência, concluiu
fundamentadamente que não se mostrou viável o agravo em recurso
especial que, apresentado em desacordo com os requisitos
preconizados pelo art. 932, III, do CPC, não impugnou os
fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas
n.s 7 e 518, ambas do STJ, e 282 do STF).
2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merecem
acolhida os embargos de declaração, que têm nítido caráter
infringente.
3. A contradição que autoriza os aclaratórios é a inerente ao próprio
acórdão.
Documento eletrônico VDA48257205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:11
Código de Controle do Documento: 1331eebc-7b5d-4ba1-89c8-34cc6b9fc345

4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
5. Diante da manifesta improcedência dos embargos, que buscaram,
tão somente, o reexame dos argumentos anteriormente formulados e
devidamente analisados por esta eg. Terceira Turma, está
caraterizado o caráter manifestamente procrastinatório do recurso
integrativo, razão pela qual se aplica ao embargante a multa do art.
1.026, § 2o, do CPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa.
6. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ZURICH SANTANDER
BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. (ZURICH) contra acórdão de minha
relatoria, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO
CONHECIA DO APELO NOBRE POR INTEMPESTIVIDADE.
APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA LEI N. 14.939/2024. PRECEDENTE
DA CORTE ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO
ART. 932, III, CPC. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHEÇIDO.
1. A Corte Especial desta Corte aos
, nos autos do AREsp n.
5/2/2025
2.638.376/MG, acolheu a questão de ordem proposta no sentido de
aplicar os efeitos da Lei no 14.939/2024 também aos recursos
interpostos antes de sua vigência, devendo ser observada, igualmente,
por ocasião do julgamento dos agravos internos/regimentais contra
decisões monocráticas de inadmissibilidade recursal em decorrência
.
da falta de comprovação de ausência de expediente forense
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do CPC, não impugna os fundamentos da respectiva
inadmissibilidade (incidência das Súmulas n. 7 e 518, ambas do STJ, e
282 do STF).
3. Decisão da presidência reconsiderada. Agravo em recurso especial
não conhecido (e-STJ, flS. 617/618).

Nas razões do presente inconformismo, ZURICH defendeu que (1) o douto
relator não observou os termos e fundamentos do agravo interposto;

(2) conforme se
nota do recurso especial e do agravo interposto, a agravante impugnou integralmente o
Documento eletrônico VDA48257205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:11
Código de Controle do Documento: 1331eebc-7b5d-4ba1-89c8-34cc6b9fc345

acórdão recorrido, demonstrando a efetiva prescrição do direito do embargado
/agravado; e

(3) logo não há motivos para a negativa de provimento do agravo
interposto, sendo contraditória a decisão (
., e-STJ, fls. 629/631).
sic
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 636/638).
É o relatório.
VOTO

Os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Da alegada contradição

O acórdão embargado não foi omisso ou contraditório e, com clareza e
coerência, concluiu fundamentadamente que não se mostra viável o agravo em recurso
especial que, apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art. 932,
III, do CPC, não impugna os fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência
das Súmulas n.s 7 e 518, ambas do STJ, e 282 do STF).
Na espécie, em que pese o reforço de argumentação apresentado nas
razões do agravo interno e aqui, no recurso integrativo, da análise do agravo em
recurso especial se verifica que, conforme já consignado no acórdão impugnado, o
inconformismo não se dirigiu, de forma específica, contra todos os fundamentos da
decisão agravada, na medida em que ZURICH não refutou, de forma arrazoada, a
incidência das Súmulas n.s 7 do STJ e 282 do STF, ao caso. Além disso, nada disse
acerca do óbice da Súmula n. 518 do STJ.
Isso porque, conforme já salientado no acórdão impugnado, ZURICH limitou-
se a renegar genericamente os motivos apresentados pelo julgado impugnado, sem,
no entanto, evidenciar a inadequação da fundamentação adotada.
Conforme foi registrado no acórdão embargado, na hipótese em que se
pretende impugnar, no agravo em recurso especial, a incidência da Súmula n. 7 do
STJ, deve o agravante não apenas mencionar que o referido enunciado deve ser
afastado, mas também demonstrar que a solução da controvérsia independe do
reexame dos elementos de convicção dos autos, soberanamente avaliados pelas
instâncias ordinárias, não sendo suficiente apenas a assertiva de que não se pretende
, o que não ocorreu.
o reexame de fatos e provas
Além disso, foi destacado no acórdão impugnado, no que se refere à
aplicação da Súmula n. 282 do STF, que ZURICH deveria ter demonstrado o efetivo
prequestionamento dos dispositivos de lei que entendeu afrontados, apontando trechos
, o que não foi feito.
do acórdão recorrido para esse fim
Documento eletrônico VDA48257205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:11
Código de Controle do Documento: 1331eebc-7b5d-4ba1-89c8-34cc6b9fc345

Em resumo, nas razões do agravo em recurso especial, ZURICH se limitou
a renegar genericamente os motivos apresentados pelo julgado impugnado, sem, no
entanto, evidenciar a inadequação da fundamentação adotada.
Nesse sentido, a Corte Especial, ao apreciar os EAREsp 746.775/PR, Rel. p
/acórdão Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, concluiu que a aplicação da Súmula n. 182 do
STJ permanece incólume, aplicada aqui por analogia, pois cabe à parte impugnar, de
forma específica, todos os fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial.
Segundo o entendimento exarado em voto pelo Min. LUÍS FELIPE
SALOMÃO, existem regras, tanto no Código de Processo Civil de 1973, quanto no
atual, que remetem às disposições mais recentes do Regimento Interno do STJ, no
sentido da obrigatoriedade de impugnação de todos os fundamentos da decisão
recorrida. Ademais, conforme o mesmo entendimento, existem conceitos doutrinários
para justificar a impossibilidade de impugnação parcial da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial, na medida em que tal decisão é incindível e deve ser impugnada
em sua integralidade.
Além disso, foi também consignado pelo em. Ministro relator que a ausência
de impugnação a algum dos fundamentos da decisão, que negou trânsito ao reclamo
especial, imporia a esta Corte Superior o exame indevido de questões já atingidas pela
preclusão consumativa, decorrente da inércia da parte agravante em insurgir-se no
momento oportuno, por meio da simples inclusão dos pontos ausentes nas razões do
(EAREsp 746.775/PR).
agravo
Assim, não tendo o recurso impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida,
, foi o caso de incidir o art. 932, III, do CPC.
repita-se

Como consequência, afasta-se a existência dos vícios referidos no julgado
aqui embargado, não havendo que se falar, portanto, em erro material.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração se destinam
a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material
existente no julgado, podendo-lhes ser atribuídos, excepcionalmente, efeitos
infringentes, quando algum desses vícios for reconhecido.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou a obscuridade

remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
devido à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão. Já a
omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de
manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas
razões recursais, o que não se vislumbra no presente caso.
Na hipótese, o julgado abordou os temas questionados e, em nenhum deles,
houve a contradição que ZURICH gostaria de ver presente, de modo que os embargos

devem ser rejeitados por ausência de afronta aos requisitos do art. 1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA48257205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:11
Código de Controle do Documento: 1331eebc-7b5d-4ba1-89c8-34cc6b9fc345

O importante é que o acórdão tenha decidido topicamente os pontos
principais da controvérsia, o que efetivamente foi feito, não se podendo admitir que os
embargos de declaração tomem curso diverso daquele a que são destinados.
Se ZURICH não se conforma com a fundamentação do julgado, não há que

ser por meio de embargos de declaração que lograrão obter a sua reforma.
Ademais, como ressaltado pelo em. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
no julgamento do EDcl no AgRg no AREsp no 468.212/SC,

[...] não cabe a este Superior Tribunal, que não é órgão de consulta,
responder a 'questionários', tendo em vista que os aclaratórios não
apontam de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição
no acórdão, mas buscam, isto sim, esclarecimentos sobre situação
que os embargantes consideram injusta em razão do julgado (sem
destaque no original).

No restante, é bom destacar que os embargos de declaração não devem se
revestir de caráter infringente, pois a

[...] maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em
casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão
(RTJ 89/548, 94/1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de
grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a
sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção
do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159
/638), consoante a anotação de Theotônio Negrão, na obra CPC e
Legislação Processual em Vigor, Saraiva, 37a ed., 2005, p. 623.

Além disso, cumpre ressaltar que o col. Superior Tribunal de Justiça já
firmou orientação de que a contradição que autoriza os embargos de declaração é do
julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da
(REsp n. 218.528/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j.
).
parte
7/2/2002
Assim, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é
a interna, ou seja, aquela contradição entre proposições do próprio julgado. Contradição
não abre a possibilidade de oposição de embargos declaratórios.
externa
Confiram-se os seguintes precedentes nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO
CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA
Documento eletrônico VDA48257205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:11
Código de Controle do Documento: 1331eebc-7b5d-4ba1-89c8-34cc6b9fc345

DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES RE
ITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO-CABIMENTO. CONTRADIÇÃO
INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
[...]
4. Finalmente, o vício que autoriza os embargos de declaração é a
contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o
entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido
na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ.
5 Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no RMS no 46.618/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, Segunda Turma, DJe
- sem destaque no
16/3/2015
original)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A contradição que enseja o acolhimento dos embargos declaratórios
é aquela interna no julgado embargado, e não entre a decisão
recorrida e a tese defendida na instância ordinária.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp no 579.516/RJ, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe
- sem destaque
6/3/2015
no original)

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ISS.
LEASING.
MUNICÍPIO
COMPETENTE.
APLICAÇÃO
IMEDIATA
DO
ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.060.210/SC, JULGADO
SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. POSSIBILIDADE.
CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
[...]
II. A alegação de contradição, invocada pelo embargante, refere-se ao
acórdão firmado no REsp 1.060.210/SC, julgado pelo rito do art. 543-C
do CPC, no qual se firmou tese relativa à incidência do ISS sobre as
operações de leasing financeiro, bem como se definiu qual é o sujeito
ativo da relação jurídico-tributária. No entanto, consoante restou
decidido pela Primeira Turma do STJ, nos EDcl no AgRg no REsp
639.348/DF (Rel. Ministra DENISE ARRUDA, DJU de
),
12/03/2007 a
contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna
do julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, que
dificultam ou impedem a sua compreensão, não interessando "para
Documento eletrônico VDA48257205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:11
Código de Controle do Documento: 1331eebc-7b5d-4ba1-89c8-34cc6b9fc345

fins de embargos de declaração, contradição entre a decisão e outros
elementos constantes do processo (p. ex., provas carreadas aos
autos), entre a decisão e outro ato decisório constante do mesmo
processo, entre a decisão e julgamentos realizados noutros processos,
(Embargos de Declaração, Coleção Theotônio
entre a decisão e a lei"
Negrão / coordenação José Roberto Ferreira Gouvêa, São Paulo:
Saraiva, 2005, p. 108)". Portanto, são incabíveis os Aclaratórios, nesse
ponto.
[...]
(EDcl no AgRg no AgRg no REsp no 1.139.725/RS, Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe
- sem
4/3/2015
destaque no original)

Portanto, o que se verifica é o mero inconformismo da parte.
Dessa forma, mantém-se o aresto embargado, porque não há motivos para
a sua alteração.
Por conseguinte, diante da manifesta improcedência dos embargos
declaratórios, que buscaram, tão somente, o reexame dos argumentos anteriormente
formulados e devidamente analisados por esta eg. Terceira Turma, está caraterizado o
caráter manifestamente procrastinatório do recurso integrativo, razão pela qual aplico
a ZURICH a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, que fixo em 2% sobre o valor atualizado
da causa.
Nessas condições,
os presentes embargos de declaração, com
REJEITO
imposição de multa, nos termos acima explicitados.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48257205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:11
Código de Controle do Documento: 1331eebc-7b5d-4ba1-89c8-34cc6b9fc345

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.535.704 / PE
Número Registro: 2023/0463294-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00300954020158170001 300954020158170001 538449800
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADOS : MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO - BA016021
THIAGO DA SILVA MONTEIRO - PE026491
AGRAVADO
: CELSO ANTONIO VACCARO
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS CAVALCANTI DE MATOS JÚNIOR - PE009817
INTERES.
: JUGIS I PRIVATE CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS
ADVOGADO
: FLÁVIO FRANCIULLI - SP138950
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADOS
: MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO - BA016021
THIAGO DA SILVA MONTEIRO - PE026491
EMBARGADO : CELSO ANTONIO VACCARO
Documento eletrônico VDA48410014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:08
Código de Controle do Documento: c0f5772a-2bb8-4350-a7d2-2d7491313d3d

ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS CAVALCANTI DE MATOS JUNIOR -
PE009817D
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
17/06/2025
23/06/2025
aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:08
Código de Controle do Documento: c0f5772a-2bb8-4350-a7d2-2d7491313d3d